Tribunal: TJDFT
Processo: 0725449-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725449-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA MIRLA FELIPE SILVA COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por THALITA MIRLA FELIPE SILVA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo (Processo no 0725434-09.2022.8.07.0001), em que litiga com CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar (ID 130940862, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37850559), a agravante pede, inicialmente, que o recurso seja recebido e processado independentemente de preparo. Afirma que é hipossuficiente e que não tem condições de arcar com as despesas da demanda. Relata que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro em cargos de nível superior e de nível intermediário – cargo 8: farmacêutico, do Ministério da Educação, disciplinado pelo Edital n° 1 – FUB, de 24 de janeiro de 2022. Esclarece que, por se autoidentificar como uma pessoa parda, concorreu às vagas reservadas a candidatos negros, observados os requisitos do item 6, do Edital. Assinala que sua autoidentificação já foi, inclusive, confirmada pela instituição agravada em outro certame. Explicita que, em razão de sua aprovação, foi selecionada e convocada para participar do procedimento de heteroidentificação. Anuncia que o resultado provisório relativo a tal procedimento foi publicado em 30.5.2022, sem o seu nome. Indica que interpôs recurso administrativo, o qual foi negado. Destaca que a verossimilhança de suas alegações está presente no fato de que foi aprovada em outros dois certames na condição de “pardo”. Menciona precedente do TJDFT que considera que a eliminação por julgamento da banca examinadora deixa de gozar de presunção de legitimidade quando o candidato comprova que logrou aprovação nas vagas de cotista em outros certames promovidos pela mesma banca, que instituiu no edital igual critério fenótipo. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer: I. o deferimento do benefício da gratuidade de justiça; II. a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seu nome seja incluído no resultado final, ainda que provisoriamente, relativo ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, relativo ao concurso público do Ministério da Educação – Fundação Universidade de Brasília – Cargos de Nível Superior e de Nível Intermediário – Cargo 8: Farmacêutico, regido pelo Edital n° 1 – FUB, de 24.1.2022, até decisão final, ainda que com a restrição sub judice; III. o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Relatados, decido. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, porquanto o Juízo de origem já deferiu a benesse, sendo desnecessária a renovação do requerimento em sede recursal. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pela agravante. Infere-se, da leitura do caderno processual originário, que a Comissão de Heteroidentificação indeferiu a cota racial à agravante sob o argumento de que (ID 130797569, dos autos de origem): “A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: Cor da pele (sem artifícios) Textura dos cabelos (sem artifícios) Fisionomia; O candidato não apresenta fenótipos que o qualifiquem como cotista para o exame” A candidata, na sequência, interpôs recurso administrativo, fazendo destaque para o fato de que em seleções anteriores, promovidas por igual banca examinadora, já havia sido considerada apta a concorrer pelo sistema de cotas, aptidão que também foi declarada por banca diversa (ID 130797569). A insurgência administrativa, todavia, não alcançou êxito (ID 130797569). Judicializada a questão, o Magistrado singular negou a tutela de urgência, fazendo menção a precedentes desta Corte que anunciam que a participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos (...) (Acórdão 1423479, 07008215620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022) O caso vertente, todavia, apresenta distinção importante e que, nesse juízo sumário de cognição, sinaliza para a probabilidade do direito alegado pela agravante. Deveras, a recorrente, em certames anteriores, também organizados pela instituição agravada, logrou aprovação no resultado final relativo ao procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negros/pardos, ao que se nota da leitura do Edital n° 19 – PGDF, de 21.6.2022 (ID 130787567, pág. 2, dos autos de origem) e do Edital n° 9 – FUB 2018, de 12 de março de 2019 (ID 130797567, pág. 7, dos autos de origem). De igual modo, também foi considerada apta para concorrer como cotista pela banca Instituto Brasileiro de Formação e Captação (IBFC), no ano de 2020. A despeito de ser válida a adoção de critérios de heteroidentificação, inclusive consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41/DF, certo é que – após sucessivos atos administrativos que reconheceram a agravante como cotista, inclusive em procedimentos recentes patrocinados por igual banca examinadora – o ato de indeferimento objeto do reclame foge à legalidade e razoabilidade, revelando-se contraditório. Na espécie, diante das provas até então existentes nos autos, nota-se a existência de excepcionalidade que autoriza o exame do ato pelo Judiciário, consoante, aliás, já decidiu esta Casa em situações semelhantes: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS). AUTODECLARAÇÃO. NÃO ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO DO FENÓTIPO PELA BANCA EXAMINADORA. APROVAÇÃO EM CERTAMES ANTERIORES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SETENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que anulou o ato de exclusão do autor de concurso público por não ter sido considerado cotista, determinando ao réu a inclusão do nome do autor como cotista no certame. 2. A Lei 12.990/2014 estatui, em seu artigo 2o, que aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 4. A autodeclaração não é absoluta, podendo ser o candidato submetido a procedimento de heteroidentificação por banca examinadora, cuja conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. Assim, a princípio, o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. 5. Entretanto, na hipótese, a mesma banca já havia considerado o apelado como pardo em concursos anteriores. Assim, sua conduta foi ilegal por ter configurado venire contra factum proprium, vedada em nosso ordenamento jurídico (proibição do exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anteriormente exercido). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1146382, 07120147320188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019 – g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINADO. POSTERIOR RECONHECIMENTO DO FENÓTIPO EM OUTROS CONCURSOS. MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelo que busca a manutenção de candidato em concurso, concorrendo às vagas reservadas às cotas raciais, após a sua eliminação por não apresentar, no entendimento da banca examinadora, as características fenotípicas de cor e raça conforme determinado pelo IBGE. 1.1. Constatação de fato superveniente à sentença recorrida, conforme Art. 933 do CPC, consistente na aprovação do candidato em outros três certames organizados pela mesma banca examinadora e com a adoção do mesmo critério fenotípico para as vagas destinadas às cotas raciais. 2. A autodeclaração, que viabiliza somente a inscrição do candidato para concorrer às vagas reservadas aos negros e pardos, não é absoluta, uma vez que há autorização legal à instituição de procedimento de averiguação, utilizando-se os parâmetros do IBGE. 3. A eliminação por julgamento da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade, quando o candidato comprova que logrou aprovação nas vagas de cotista em outros certames promovidos pela mesma banca que instituiu no edital igual critério fenotípico. 4. Não deve subsistir a eliminação do candidato diante da patente contradição e incoerência que se extrai dos documentos juntados aos autos, notadamente da declaração da banca examinadora de que, na segunda avaliação feita em outro concurso público, na qual o candidato restou reconhecido como negro, foi possível uma análise mais meticulosa, ao contrário do que ocorreu na avaliação anterior, no certame objeto deste feito. 5. É admissível a intervenção do Judiciário quando houver provas capazes de elidir a veracidade e legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, conforme entendimento do Conselho Especial deste Tribunal (Acórdão n.1011727, 20160020347039MSG, Relator: JAIR SOARES CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Publicado no DJE: 26/04/2017. Pág.: 40-41). 6. Apelação provida. Sentença reformada para classificar o candidato como cotista. (Acórdão 1125418, 20160111182725APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 210-230 – g.n.) Noutro aspecto, o periculum in mora é evidente, já que a tutela jurisdicional buscada nesta insurgência visa permitir que a parte seja mantida em certame em curso. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, o pedido liminar deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inclusão da agravante/autora no resultado final do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, na condição sub judice, referente ao concurso do Ministério da Educação – Fundação Universidade de Brasília – concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro em cargos de nível superior e de nível intermediário - cargo 8: farmacêutico, disciplinado pelo Edital n° 1 – FUB, de 24 de janeiro de 2022, permitindo-se que prossiga no certame na condição de candidata cotista, até o julgamento do mérito do presente recurso. Confiro, à presente decisão, força de OFÍCIO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator